Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc. Considerando a subsistência de acordo celebrado pelas instituições financeiras litigantes nos autos da ação principal, de forma a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, diga o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso diante das inovações havidas desde seu aviamento. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 08/01/2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator